Tribunal: STJ
Processo: 0068093-84.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 48751 - MG(2025/0068093-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MARIA REGINA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
EMBARGADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA
(GAT). DESRESPEITO À DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
P
6.436/DF.
ERDA DO OBJETO DA
RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. RECURSO
REJEITADO.
1. O
do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração; trata-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado
em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso em
comento.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0eddd4ef-9c74-4e0f-9744-e299202b5a71

Documento eletrônico VDA56110759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0eddd4ef-9c74-4e0f-9744-e299202b5a71

EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 48751 - MG(2025/0068093-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MARIA REGINA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
EMBARGADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA
(GAT). DESRESPEITO À DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
P
6.436/DF.
ERDA DO OBJETO DA
RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. RECURSO
REJEITADO.
1. O
do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração; trata-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado
em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso em
comento.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA REGINA DE
SOUZA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA de fls. 200/206.
A parte embargante alega haver omissão e erro de premissa fática no
julgado quanto à inexistência de trânsito em julgado na Ação Rescisória 6.436/DF,
sustentando que não se pode reconhecer prejudicialidade e extinguir a reclamação
antes da estabilização do julgado.
Nesse sentido, argumenta que a decisão rescindente permanece mutável
sob controle do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão de recurso extraordinário
interposto pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
(Sindifisco Nacional), com pedidos que incluem anulação dos acórdãos da Ação
Documento eletrônico VDA55552666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:30
Código de Controle do Documento: 24e6ef07-8336-4426-a1c9-4e2e42aad5a6

Rescisória e modulação de efeitos, o que evidenciaria o risco de decisões
inconciliáveis e a necessidade de suspensão.
Defende que a coisa julgada ainda vigente é a formada no Recurso Especial
(REsp)
e que o prosseguimento com base em decisão não definitiva
1.585.353/DF,
viola segurança jurídica, além de contrariar a determinação de suspensão dos
processos em razão da afetação do
ao julgamento pelo rito dos
Tema 1.399/STJ
recursos repetitivos.
Requer efeitos infringentes para revogar a decisão embargada e suspender
a reclamação, bem como o feito executório correlato até o julgamento definitivo da
Ação Rescisória
e do
6.436/DF
Tema 1.399/STJ.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
230/231
É o relatório.
VOTO
Nos termos do que dispõe o
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.022
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nessas hipóteses,
visto que não há na decisão embargada nenhum desses vícios. Ressalto que o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
Nesse sentido, extraio os seguinte trechos da decisão objurgada (fls.
sem destaque no original):
203/206,
Cuida-se de reclamação com pedido liminar em que se aponta o
descumprimento pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO da
decisão monocrática proferida no Recurso Especial
de
1.585.353/DF,
relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na qual foi reconhecida a
natureza vencimental da Gratificação de Atividade Tributária – GAT.
Na decisão agravada, indeferi liminarmente a reclamação por perda do
objeto da pretensão porque a Primeira Seção do STJ julgou procedente a
Ação Rescisória (AR)
ajuizada pela União Federal, para
6.436/DF
desconstituir a decisão proferida no
e negar provimento
REsp 1.585.353/DF
ao recurso dos servidores naquele feito. Assim, deixou de existir a decisão
deste STJ apontada nesta reclamação como desrespeitada.
Realmente, a Primeira Seção do STJ, no julgamento da AR 6.436/DF,
por unanimidade e especificamente quanto ao juízo rescisório, concluiu que "
Documento eletrônico VDA55552666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:30
Código de Controle do Documento: 24e6ef07-8336-4426-a1c9-4e2e42aad5a6

o fato da referida gratificação ser paga a todos os integrantes da carreira,
constituindo-se em gratificação genérica calculada sobre o vencimento
básico, não implica a sua transmutação em vencimento básico, categoria
expressamente referida na legislação que não se confunde com as
vantagens permanentes do cargo (como a GAT), as quais se somam ao
vencimento básico e compõem o que a lei denomina 'vencimentos' do titular
", e, com isso negou provimento ao Recurso Especial
do carg
1.585.353/DF
interposto pelo ente sindical.
[...]
Ademais, quanto a alegação de que a decisão rescindente
permanece
“
”,
não
irradiando
efeitos
precária
e
mutável
desconstitutivos definitivos sobre o título do Recurso Especial
entendo que, com a procedência da ação rescisória e
1.585.353/DF,
superveniente rejeição dos embargos de de declaração opostos,
. Tanto é que foi interposto
exauriu-se a jurisdição deste STJ naquele feito
recurso extraordinário como a própria parte recorrente alega, que, diga-se de
passagem, não contou com pedido excepcional de efeito suspensivo.
Exatamente, por isso, por não mais existir a decisão deste STJ havida
como desrespeitada, que ocorreu a perda do objeto da presente reclamação.
Por fim, entendo não ser o caso de sobrestamento desta
reclamação em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos da
:
seguinte tese
Definir se, na execução individual de sentença coletiva,
extinta em decorrência da desconstituição do título judicial que
lhe dava suporte, operada pela procedência de ação rescisória
manejada pela Fazenda Pública, é cabível ou não a condenação
da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
(ProAfR no e no relator REsp 2.182.044/RN REsp 2.199.392/RJ,
Min. Marco Aurélio Belizze, Primeira Seção, julgado em
21/10/2025)
Isso porque, como dito, cuida o presente feito de reclamação proposta
por alegado descumprimento de decisão deste STJ. Não se trata da
execução do título judicial, que posteriormente foi desconstituído por
ação rescisória.
O sobrestamento pretendido pela parte recorrente se limita à
tramitação da execução ajuizada, sobretudo porque é nela que se
.
definirá eventual condenação sucumbencial da parte exequente

Como se vê, o recurso foi examinado com fundamento claro e suficiente,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55552666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:30
Código de Controle do Documento: 24e6ef07-8336-4426-a1c9-4e2e42aad5a6

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. "Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como
se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.559.725/PE,
.
30/8/2017)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2021,
11/3/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022
DO

VÍCIO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DA

CPC/2015.
CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ANISTIA. PERQUIRIÇÃO DA NULIDADE DA PORTARIA
INTERMINISTERIAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
122/2000.
MATERIAIS. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado.
3. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse
fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.608.546/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/11/2020,
)
24/11/2020.

Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à
inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error
.
in judicando
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55552666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 15:13:30
Código de Controle do Documento: 24e6ef07-8336-4426-a1c9-4e2e42aad5a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 48.751 / MG
Número Registro: 2025/0068093-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004233320074013400 10296129720204010000 4233320074013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MARIA REGINA DE SOUZA
ADVOGADOS : FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA REGINA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
EMBARGADO : UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
Documento eletrônico VDA56078619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: e991d4a0-713e-449c-bbd4-3c776ab499f7

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: e991d4a0-713e-449c-bbd4-3c776ab499f7